Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007114-49.2021.8.11.0003
APELANTE: EDGAR DUARTE DA SILVA
APELADOS: MÁRCIA APARECIDA MIRANDA e GILSON CORREIA DA CRUZ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Omissão da sentença ao não estabelecer a ordem temporal das obrigações recíprocas decorrentes da rescisão contratual.
A resolução contratual impõe o retorno ao status quo ante mediante restituição recíproca e simultânea das prestações (arts. 475 e 884, CC).
A reintegração de posse deve ser condicionada à prévia e integral restituição dos valores devidos ao comprador, incluindo parcelas pagas, arras e benfeitorias, sob pena de enriquecimento ilícito do vendedor. Orientação jurisprudencial que assegura equilíbrio contratual e efetividade da tutela jurisdicional.
Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007114-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA MIRANDA - CPF: 514.121.101-06 (APELADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), GILSON CORREIA DA CRUZ - CPF: 531.648.901-25 (APELADO), EDGAR DUARTE DA SILVA - CPF: 019.948.501-16 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Omissão da sentença ao não estabelecer a ordem temporal das obrigações recíprocas decorrentes da rescisão contratual.

A resolução contratual impõe o retorno ao status quo ante mediante restituição recíproca e simultânea das prestações (arts. 475 e 884, CC).

A reintegração de posse deve ser condicionada à prévia e integral restituição dos valores devidos ao comprador, incluindo parcelas pagas, arras e benfeitorias, sob pena de enriquecimento ilícito do vendedor. Orientação jurisprudencial que assegura equilíbrio contratual e efetividade da tutela jurisdicional.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007114-49.2021.8.11.0003

APELANTE:

EDGAR DUARTE DA SILVA

APELADOS:

MÁRCIA APARECIDA MIRANDA e GILSON CORREIA DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDGAR DUARTE DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, a qual, nos autos do processo no 1007114-49.2021.8.11.0003, que julgou procedente Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Márcia Aparecida Miranda e Gilson Correia da Cruz.

A sentença declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 05 de julho de 2018, determinando a reintegração de posse em favor dos autores mediante expedição de mandado, a devolução dos valores pagos pelo réu com correção monetária e a título de arras, além da apuração de benfeitorias em liquidação de sentença por arbitramento com base no laudo pericial. O réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante sustenta que a sentença padece de omissão material relevante, pois não definiu o momento processual adequado para efetivação da reintegração de posse, se antes ou após a restituição das quantias devidas ao comprador.

Argumenta que tal omissão compromete a execução equilibrada do julgado e afronta o princípio da correspondência das prestações recíprocas inerente às hipóteses de resolução contratual.

Invoca os arts. 475 e 884 do Código Civil, que impõem a restituição recíproca e simultânea do que foi prestado para restabelecer o equilíbrio jurídico existente antes do contrato, bem como o art. 492 do Código de Processo Civil, que exige sentença certa e determinada.

Requer a reforma parcial da sentença para que conste expressamente que a reintegração de posse somente será efetivada após a restituição integral pelos apelados das quantias devidas ao apelante, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Postula o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais e a manutenção integral dos demais pontos da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, reiterando os argumentos das alegações finais. Requerem a liberação dos valores constantes nas certidões de depósito mediante expedição de alvará judicial em favor de sua patrona.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida cinge-se à alegada omissão da sentença quanto ao momento processual adequado para efetivação da reintegração de posse, especificamente se esta deve ocorrer antes ou após a restituição dos valores devidos ao apelante, e merece acolhimento a insurgência recursal.

A sentença recorrida, ao declarar a rescisão contratual e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, ordenou expressamente a reintegração de posse em favor dos autores mediante expedição de mandado e, em dispositivo subsequente, determinou que a parte autora procedesse com a devolução do importe devido em favor do réu com correção monetária, bem como o importe a título de arras.

Embora a sentença tenha contemplado ambas as prestações decorrentes da rescisão contratual, não estabeleceu a ordem lógica e temporal dessas obrigações recíprocas, o que gera insegurança jurídica quanto à forma de execução do julgado e pode comprometer o equilíbrio entre as partes na fase executiva.

A resolução do contrato de compra e venda por inadimplemento opera efeitos retroativos, impondo o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme consagrado no art. 475 do Código Civil.

Esse retorno ao
status quo ante
não se limita à mera declaração formal de desfazimento do vínculo contratual, mas exige a restituição recíproca e simultânea das prestações realizadas por ambas as partes, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar que uma das partes seja beneficiada em detrimento da outra.

Ou seja, a correspondência das prestações recíprocas constitui corolário lógico da resolução contratual e encontra fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, expressamente consagrado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

Permitir que os apelados retomem a posse do imóvel antes de restituírem os valores devidos ao apelante configuraria manifesto enriquecimento ilícito, pois estariam se beneficiando simultaneamente da recuperação do bem, da manutenção dos valores pagos pelo comprador e do uso do imóvel durante todo o período contratual, sem qualquer contraprestação correspondente. Tal situação violaria frontalmente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e comprometeria o equilíbrio que deve nortear a resolução das relações contratuais, especialmente quando ambas as partes têm obrigações recíprocas a cumprir em decorrência do desfazimento do negócio jurídico.

Os Tribunais de Justiça de diversos Estados têm reiteradamente decidido que operada a rescisão do contrato de compra e venda, a reintegração na posse do bem pela parte vendedora está condicionada à devolução em favor do comprador inadimplente das quantias pagas por força do pacto litigioso, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CIVIL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
REINTEGRAÇÃO DA POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE.
EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANEJADOS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em decorrência da rescisão contratual operar a restituição das partes ao status quo ante o condicionamento da reintegração de posse à restituição dos valores é medida que visa à segurança da efetividade do pronunciamento judicial, que não encontra obstáculo no ordenamento judicial. 2. A oposição de embargos de declaração ocorrida no regular exercício de direito da parte inviabiliza a fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de apelação cível e adesivo conhecidos e providos.”
(TJ-PR 0000823-25.2022.8.16.0149 Salto do Lontra, Relator: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 18/03/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE USO DO BEM –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Declarada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o retorno das partes ao estado anterior, é cabível a indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. Operada a rescisão do contrato de compra e venda, a reintegração na posse do bem pela parte vendedora está condicionada à devolução, em favor do comprador inadimplente, das quantias pagas por força do pacto litigioso, sob pena de enriquecimento ilícito. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0814059-49.2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA - ARRAS CONFIRMATÓRIAS E CLÁUSULA PENAL - CUMULAÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - CONDIÇÃO - LEGALIDADE
. - É devido o pagamento da conhecida "taxa de fruição" pela posse exercida no período compreendido entre a inadimplência contratual e reintegração do promitente vendedor, para fins de visa evitar enriquecimento indevido - "Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título)." (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) - Pode-se condicionar a reintegração de posse da promitente vendedora à devolução dos valores devidos ao promitente comprador, a fim de se assegurar o equilíbrio entre as partes na relação processual.”
(TJ-MG - AC: 50005765120218130674, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/08/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na compreensão de que a rescisão contratual opera a restituição das partes ao
status quo ante
, e o condicionamento da reintegração de posse à restituição dos valores é medida que visa à segurança da efetividade do pronunciamento judicial e ao equilíbrio entre as partes na relação processual, assegurando que nenhuma delas seja prejudicada ou beneficiada indevidamente pelo desfazimento do contrato.

No caso concreto, a sentença determinou tanto a reintegração de posse quanto a devolução dos valores, mas não estabeleceu que a primeira está condicionada à segunda, o que caracteriza omissão material relevante nos termos do art. 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Além disso, o art. 492 do mesmo diploma legal exige que a sentença seja certa e determinada, vedando comandos genéricos ou incompletos que comprometam sua exequibilidade.

A ausência de definição expressa sobre o momento da reintegração constitui determinação incompleta que deve ser suprida pela via recursal própria, especialmente porque o prazo para embargos de declaração já se exauriu e a questão é essencial para a correta execução do julgado.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para suprir a omissão identificada, estabelecendo expressamente que a reintegração de posse em favor dos apelados somente será efetivada após a restituição integral por parte destes dos valores devidos ao apelante conforme determinado no dispositivo sentencial, incluindo a devolução das parcelas pagas devidamente corrigidas, o pagamento do valor a título de arras e o pagamento das benfeitorias que venham a ser apuradas em liquidação de sentença por arbitramento com base no laudo pericial já produzido nos autos. Tal condicionamento assegura o equilíbrio contratual, garante a efetividade do pronunciamento judicial, evita o enriquecimento ilícito de qualquer das partes e preserva o princípio da correspondência das prestações recíprocas que deve nortear a resolução dos contratos.

Para viabilizar a execução da decisão de forma equilibrada e evitar tumulto processual, estabeleço que após a comprovação nos autos da restituição integral dos valores devidos ao apelante mediante depósito judicial ou comprovação de pagamento direto, deverá o apelante no prazo de 30 dias proceder à desocupação voluntária do imóvel. Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, fica desde já autorizada a expedição de mandado de reintegração de posse forçada, com possibilidade de arrombamento se necessário e requisição de força policial, assegurando-se assim a efetividade da tutela jurisdicional sem prejuízo dos direitos de ambas as partes.

Quanto ao pedido dos apelados de liberação dos valores depositados nos autos, trata-se de questão que não foi objeto do recurso de apelação e deve ser apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno, observando-se o condicionamento ora estabelecido, pois tais valores integram o montante que deve ser restituído ao apelante antes da efetivação da reintegração de posse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida, condicionando a reintegração de posse em favor dos apelados à prévia e integral restituição dos valores devidos ao apelante, conforme determinado na sentença, incluindo devolução das parcelas pagas com correção monetária, pagamento do valor a título de arras e pagamento das benfeitorias apuradas em liquidação de sentença, estabelecendo que após a comprovação nos autos da restituição integral os apelantes deverão proceder à desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta dias, decorrido o qual sem a desocupação voluntária fica autorizada a expedição de mandado de reintegração de posse forçada, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026